Tribunal: TJMT
Processo: 0000020-77.2016.8.11.0024
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000020-77.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLEI COMIN - CPF: 251.244.390-68 (APELANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), GISLAINE DIAS FLORENTINO FERREIRA - CPF: 615.718.651-87 (APELADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), ERNESTO FERREIRA SOBRINHO - CPF: 122.164.628-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
QUERELA NULLITATIS
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS E NULIDADES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA – CONVALIDAÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO SEM AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA – COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A
querela nullitatis insanabilis
é ação de cabimento absolutamente excepcional, destinada a atacar sentença que, embora transitada em julgado formalmente, não poderia formar coisa julgada por padecer de vício de inexistência.

2. Na hipótese, verificam-se presentes os pressupostos de existência do processo originário, não havendo se falar em vício intrínseco ou extrínseco a macular a existência do ato sentencial.

3. Transitada em julgado a sentença de mérito válida e eficaz e, decorrido o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória, tal ato se convalida, de modo que a sua relativização implica em desestabilização dos conflitos já pacificados pela prestação jurisdicional, ofendendo a segurança jurídica.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto por
MARLEI COMIN,
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da presente “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL, ABSOLUTA E INSANÁVEL c/c CONCESSÃO DE LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO E EFEITOS DA AÇÃO CÍVEL PUBLICA
”, ajuizada pela parte apelante, em face do
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES e OUTROS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 191859178):

“
Vistos etc.

MARLEI COMIN
ingressou com a presente ação declaratória de nulidade de ato judicial –
Querela Nullitatis Insanabilis
– em desfavor de
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES e GISLAINE DIAS FLORENTINO FERREIRA
pleiteando o reconhecimento de falta de citação, com relação à autora, declarando-se nula a sentença de mérito proferida na ação civil pública n. 1057/2005 – código 3099.

Sustenta que jamais foi cientificada da ação civil pública e que somente tomou ciência da referida demanda que declarou nulo e sem efeito o título de domínio da autora e de seus antecessores quando da propositura da ação de reintegração de posse que foi julgada extinta, à época.

Relata que o feito – a ação civil pública – tramitou sem a ciência da autora, o que enseja a nulidade da ação, tornando nulo e sem efeito todos os atos processuais a partir da citação, por cerceamento de defesa.

Informa que foi lesada em seu direito de ampla defesa e não lhe foi assegurado o contraditório e, portanto, por estar eivada de vício, a sentença e demais atos devem ser desconstituídos.

Requereu a procedência da ação para declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados na ação civil pública código 3099, a partir da citação e a abertura de prazo para a defesa da autora.

Juntou documentos.

A tutela pretendida foi indeferida f. 50-51.

O Município de Chapada dos Guimarães foi citado f. 61.

A requerida Gislaine foi citada por AR f. 139.

A autora requereu, nas f. 149-150, a revelia do Município e de Gislaine e a inclusão no polo passivo de Ernesto Ferreira Sobrinho, marido da requerida Gislaine.

O pedido de inclusão foi deferido f. 153.

O requerido Ernesto foi citado f. 161.

A requerente pugnou pela aplicação da revelia dos requeridos e o julgamento antecipado do mérito f. 164-165.

Os requeridos Gislaine e Ernesto contestaram a ação no id 84913881, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, asseverando que, como o autor busca a nulidade do processo por vício processual, não deveriam figurar no polo passivo da ação. Pugnaram, assim, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva e a extinção do feito sem resolução do mérito e, subsidiariamente, no mérito, pela improcedência da demanda.

A certidão de id 86582401 constou a tempestividade da resposta.

Réplica no id 88718846.

E os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De antemão, apesar de que se revela lição comezinha e desnecessária, mas é certo que Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães - MT não passa da estrutura física ou prédio onde funciona a pessoa jurídica respectiva, que é o Município de Chapada dos Guimarães/MT. A prefeitura é o paço municipal, o local onde o ente da administração pública direta dotado de personalidade jurídica, Município, atua e se consubstancia.

Nesse sentido dispõe o artigo 18 da Constituição Federal:

“Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição (...).”

Nesse viés, a jurisprudência já se posicionou, conforme arestos a seguir negritados:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PREFEITURA. ÓRGÃO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA PARA COMPOR A RELAÇÃO PROCESSUAL. As pessoas jurídicas de direito público interno estão relacionadas no art. 41 do NCC, constando, expressamente, no inc. III, os Municípios como pessoa jurídica e, no art. 18, da CRFB/88, que trata da Organização Político-Administrativa, como ente federativo. Ao contrário do que afirmado na inicial deste recurso, a demanda originária foi ajuizada em face da PREFEITURA e não do Município. Neste contexto, correta a r. decisão agravada que determinou a regularização do polo passivo da demanda, "ut" art. 12, I do CPC. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (TJ-RJ - AI: 00245850520098190000 RIO DE JANEIRO SAO JOAO DE MERITI 3 VARA CIVEL, Relator: ROBERTO DE ABREU E SILVA, Data de Julgamento: 08/07/2009, NONA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2009).

Assim, a Prefeitura descrita pela autora não tem personalidade jurídica, pois é um prédio, devendo, portanto, o polo passivo ser ratificado para Município de Chapada dos Guimarães.

O Código de Processo Civil é expresso ao dispor acerca do julgamento antecipado do mérito determinando ao juiz proferir sentença e dispensar a produção de prova sempre que a que a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

O art. 355 do Código Processual Civil dispõe que:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

[...]”

É o arresto

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL. DESNECESSIDADE. QUESTÃO DE DIREITO. CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil ( CPC). No caso, era desnecessária a produção de qualquer prova outra prova além da documental já anexada aos autos. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INSISTÊNCIA NA TESE DA NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA JÁ APRECIADA NO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUBISTENTES À REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. Superada a discussão sobre a desconsideração da personalidade jurídica do grupo EATON, conforme reconhecimento da ausência de requisitos justificadores da referida desconsideração, era mesmo de rigor a improcedência do recurso. (TJ-SP - AC: 10713197520188260100 SP 1071319-75.2018.8.26.0100, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/04/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)
.

Outrossim, cabe esclarecer, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.

Nessa linha de raciocínio, o disposto no art. 371 do Código de Processo Civil:

"Art. 371. O juiz apreciará livremente a prova dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento."

Em suma, nos termos de jurisprudência do STJ, o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.

Ademais, na petição de f. 164-165, a autora requereu o julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7?STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide, não estando magistrado obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes. (...) 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg nos EDcl no REsp 1353405?SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 2?4?2013, DJe 5?4?2013). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO. ART. 42, § 3o, DA LEI No 4.886?65. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7?STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. (...) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1296089?SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21?3?2013, DJe 3?4?2013).

Acerca do pedido de revelia formulado pela autora, o artigo 345, I, do Código de Processo Civil, prevê que a revelia não produz efeito se havendo pluralidade de réus, um deles contestar a ação, logo, reconheço a revelia do Município de Chapada dos Guimarães, porém, deixo de aplicar os seus efeitos, forte no que prevê o artigo mencionado.

Pois bem, deve a ação ser julgada improcedente.

Cediço que a citação válida é condição essencial de eficácia do processo, bem como de validade dos atos processuais subsequentes, de sorte que a sentença que transitou em julgado nos autos código 3099 não atinge a autora dessa ação que não integrou o polo passivo da ação civil pública.

Pois bem, a utilização da Ação Declaratória de Inexistência de Sentença (Querela Nulitatis Insanabilis) é via extraordinária e estreita que deve ser acolhida apenas quando evidenciado o vício insanável capaz de tornar nulo/inexistente o ato judicial praticado.

A meu ver, não observo as nulidades apontadas pelo Querelante, as quais, em grande parte, tratam-se de argumentos genéricos acerca de ausência de citação da parte autora que deveria figurar no polo passivo da ação civil pública código 3099.

Assim, a chamada
querela nullitatis insanabilis
, construção jurisprudencial vislumbrada pelo STJ para atacar sentença proferida em processo no qual haja vício insanável, e que não se confunde com a ação rescisória, deve ser interposta perante o Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada, o que foi feito pela autora, já que a ACP que busca a nulidade tramitou perante essa vara.

É o entendimento dos tribunais:

COMPETÊNCIA. QUERELA NULLITATIS. JUÍZO. DECISÃO VICIADA. Trata-se de definir a competência para processar e julgar a ação ajuizada pelo INSS, que alegava não ter sido citado para a demanda que determinou a revisão do benefício acidentário do segurado. Logo, versa sobre a competência para processar e julgar a querela nullitatis. A Seção entendeu competir ao juízo que proferiu a decisão supostamente viciada processar e julgar a ação declaratória de nulidade. Precedente citado: AgRg no REsp 1.199.335-RJ, DJe 22/3/2011. CC 114.593-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/6/2011. (INFORMATIVO No 0478, DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2011).

Com efeito, depois de debruçar sobre os autos no 1057/2005 – código 3099 que teve início em 5/06/1996, cujo polo ativo é o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e os requeridos são Silvino Moreira da Silva, Gelson Augusto de Melo Moreia, Evandro Mello Moreira, Morgana Vera de Moura Mello Moreira, Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, Gislaine Dias Florentino Ferreira e Luiz Carlos Wagner, verifico que a citação válida da requerida Gislaine se deu em 28 de agosto de 1996, às f. 35v dos autos cód. 3099.

Outrossim, ocorreu a triangularização processual, ou seja, juiz, parte autora e requerido tomam ciência da ação, sendo que a citação é um pressuposto de existência do processo e, em relação à Gislaine, tornou litigiosa a coisa, assim sendo, esta sabendo da existência da referida ação civil pública e PROPRIETÁRIA dos imóveis à época, é parte legítima para figurar no polo passivo da presente querela.

Deste modo, nota-se que a requerente adquiriu o lote 33 somente em 23/04/1997, e a vendedora, ora requerida Gislaine, o fez já sabendo da existência da ação civil pública, sendo que seus imóveis já eram litigiosos.

Ademais, não bastasse isso, há cópia nos autos de que houve a propositura de outra ação civil pública, proposta na mesma data – 5/06/1996, que tramitou sob o n. 1643/1996, onde o Ministério Público requereu liminarmente que os requeridos - os mesmos da ação cód. 3099, incluindo Gislaine, se abstivessem de realizar a venda dos imóveis do loteamento Por do Sol, o que foi deferido,
in totum
, pela magistrada em 5 de junho de 1996.

Assim sendo, o que se observa legalmente é que a autora adquiriu coisa litigiosa, a título particular, por ato entre vivos e que não altera a legitimidade das partes (art. 42 do CPC/1973 - em vigor na propositura da ação).

Há, neste particular, que se frisar que o artigo 42 do CPC/73 fixou como regra a estabilidade subjetiva da relação processual, apenas permitindo a alteração das partes, em virtude de alienação posterior do objeto ou do direito litigioso, se a parte contrária concordar com a sucessão processual, sem prejuízo que o superveniente legitimado ingresse no feito como parte ou assistente litisconsorcial, o que não foi observado pela autora à época, pois não diligenciou para buscar se o imóvel era ou não litigioso.

Afirmo isso baseado na decisão que concedeu a liminar à época, onde constou:

“o periculum in mora” está no fato de que se julgada procedente ao final, esta ação trará sérios gravames à terceiros de boa-fé, que incapazes de supor a lesividade ao patrimônio público farão aquisição de imóveis e talvez investimentos de alta monta. (autos cód. 3099 – decisão de f. 88)

Logo, prevendo fatos tais, onde os possuidores venderiam os imóveis a terceiros, foi expedido mandado nos autos código 3099, onde há determinação para que o Tabelião do RGI fizesse a averbação à margem das matrículas respectivas da existência da ação (f. 93 dos autos código 3099), justamente para dar ciência aos terceiros de boa-fé, logo, o que é claro, é que a autora não buscou junto ao Cartório de Registro de Imóveis ou junto ao juízo, certidão atualizada da matrícula do imóvel onde constaria a averbação alhures.

Caberia ao Querelante demonstrar que adotou todos os cuidados para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação.

Assim, fato é que a parte autora não dispensou o mínimo de diligência para buscar as certidões/matrículas dos imóveis, pois consta a determinação para a averbação da ação civil pública cód. 3099 à margem da matrícula dos imóveis, logo, a autora não pode se beneficiar da própria torpeza:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PEDIDO DO AUTOR DE DESISTENCIA DA AÇÃO - ART. 267, VIII DO CPC - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL - REFORMA DA DECISÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA - O princípio do benefício da própria torpeza consiste no fato de que a ninguém é lícito alegar em seu benefício a sua própria torpeza - nemo auditur propriam turpitudinem allegans - ou seja, ninguém pode tirar proveito de um prejuízo que ele próprio causou. (TJ-MG - AC: 10024095716551002 Belo Horizonte, Relator: Antônio de Pádua, Data de Julgamento: 08/08/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2012)

Neste mesmo sentido:

E M E N T A - EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE CONTRA CREDORES - FALTA DE CAUTELA DO ADQUIRENTE NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL - BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Se o adquirente dispensou no ato da escritura de compra e venda as certidões cíveis negativas relativas aos antigos proprietários, não pode alegar ser adquirente de boa-fé, beneficiando-se de sua própria omissão ou desídia. (TJ-MS - AC: 00279445220098120001 MS 0027944-52.2009.8.12.0001, Relator: Desa. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 19/07/2016, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2016)

Da ação ressoa que a autora não se desincumbiu de ônus da prova, pois não demonstrou que é terceira de boa-fé e que diligenciou no CRI e em juízo e que o seu imóvel não constava a averbação que foi determinada na ação principal.

Posto isso, sendo, à época, a requerida Gislaine, proprietária dos imóveis, a autora não era parte legítima para figurar no polo passivo da ação civil pública, pois, como determinado liminarmente, a averbação à margem da matrícula era justamente para salvaguardar terceiros de boa-fé.

Neste contexto, a autora não logrou êxito em comprovar tal condição, outrossim, estende-se os efeitos da sentença ao cessionário da coisa ou direito litigioso (artigo 109, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil atual e 42, §3o do CPC anterior), mesmo quando este não integre o processo.

Logo, sem mais delongas, seguem os entendimentos dos Tribunais Superiores:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS. TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO. - A querela nullitatis não se mostra adequada para a defesa de interesse de terceiro que adquiriu coisa litigiosa. (TJ-MG - AI: 10480130061579001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 18/02/2014, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - QUERELA NULLITATIS - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL LITIGIOSO - TERCEIRO ADQUIRENTE - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. - A "querela nullitatis" é cabível para anular sentença que contenha vício processual grave, nominado de vício transrescisório, que torna a sentença inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo. - Verificando que o recorrente adquiriu imóvel litigioso, sujeita-se ao conteúdo do art. 42, § 3o, do Código de Processo Civil, que excepciona a regra do art. 472 do referido diploma legal, possibilitando que a sentença proferida entre as partes originárias repercuta na esfera jurídica do terceiro adquirente. (TJMG - Apelação Cível 1.0027.11.031374-2/001, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2016, publicação da sumula em 07/03/2016)

Do mesmo modo, é impossível ignorar a publicidade do processo gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial, na hipótese de venda de imóvel de pessoa demandada judicialmente, ainda que essa circunstância não esteja averbada na matrícula.

Dessa forma, a ausência de verificação, pelo adquirente, das ações judiciais propostas em face do alienante, assim como da ausência de comprovação de busca da matrícula do imóvel onde constava a averbação da ação, viola a boa-fé objetiva, por contrariar padrão de conduta mínimo exigível na celebração dessa espécie de avença.

Portanto, tendo se operado regularmente a citação antes da aquisição do imóvel pelo Querelado, a boa-fé do adquirente restou afastada em razão de sua desídia por não ter diligenciado a certidão negativa perante os juízos cíveis da comarca e o CRI, de onde verificaria a existência de ações em face do vendedor, cujos efeitos já poderiam recair sobre seu patrimônio e, por conseguintes, sobre o imóvel que adquiriu.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial e
extingo
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a Querelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. SUSPENDO a exigibilidade, eis que deferido os benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Sobrevindo a apresentação de Recurso de Apelação por qualquer das partes, dê-se vista à parte apelada para contrarrazões no prazo legal (art. 1.010, § 1o do CPC). Vindo aos autos as Contrarrazões ou certificada a inércia do Apelado, remetam-se os autos ao TJMT, dispensando-se a admissibilidade, nos termos do art. 1.010, § 3o do CPC).

Intimem-se.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães/MT, data da assinatura eletrônica.

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito
”.

A parte apelante interpôs o presente recurso insistindo na tese de que deveria ter sido citada na ação civil pública
(“
autos n° 1996/1643 – 000078-81.1996.811.0024 – Código 3099”
)
que
declarou nulo todos os documentos e títulos dominiais que deram origem à escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da presente lide e demais adquirentes de lotes no mesmo loteamento.

Sustenta que
“(...) a ação civil pública, tramitou sem a ciência nem conhecimento da apelante, fato e situação que, enseja e deve ser reconhecida e declarada total nulidade da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, tornando nulo e sem efeito todos os atos processuais, a partir da citação, inclusive, como também a R. SENTENÇA, passando a apelante fazer parte da demanda, haja vista que,
a ação cível pública está eivada e envolta de nulidades absolutas e insanáveis
, razão pela qual, seja conhecido e dado provimento ao presente recurso, reformando a R. sentença atacada”.

Aduz, ademais:

“(...)

7o) – No caso denunciado, houve cerceamento de defesa, deixou de ser observado o constitucional direito de propriedade, tendo em vista que, quando a apelante comprou e adquiriu o imóvel, não havia nenhuma restrição ás margens da matricula, portanto, após declarar nulidade dos atos processuais (Ação Civil), os prazos deverão ser reabertos para exercer constitucional direito de ampla, geral e irrestrita defesa, oportunizando, se for o caso postular, inclusive, direito de regresso, indenização, reparação de danos e outros.

8o) – A tramitação da ação civil pública e a R. sentença, infelizmente, encontra-se divorciada da realidade e da verdade, pois em primeiro lugar, deve levar em consideração o constitucional direito de ampla defesa, das formas legais e prescritas em lei, pois a apelante nunca foi citada, notificada nem teve ciência da ação civil pública; portanto, não manifestou, nem teceu comentários na demanda, é adquirente de boa fé dos imóveis, contudo, foi relegado e rasgado o artigo 5o, LV da Constituição Federal.

(...)

24o) – Os pedidos são justos e encontram amplo embasamento nas normas legais, doutrina e jurisprudência, não resta dúvida que, é obrigatória a participação da apelante na ação civil pública, sua exclusão, ou melhor, NÃO INCLUSÃO, deu-se de forma irregular e ilegal, situação que merece total repulsa judicial, rechaçando a ocorrência da COISA JULGADA, pois quando adquiriu o imóvel não havia restrição nem restrição na matrícula do imóvel id 56554850 – pág. 27/28”.

Discorre acerca das razões para a improcedência da ação civil pública acima referida.

Assim, depois discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
E ao final,
seja conhecido e dado provimento ao presente RECURSO DE APELAÇÃO, reformando integralmente a R. Sentença, julgando procedente os pedidos pleiteados na inicial
, ou seja;

Reconhecendo e declarando a ocorrência das nulidades expostas, decretando NULOS todos os atos praticados na AÇÃO CÍVEL PÚBLICA (processo 000078-81.1996.811.0024), a partir da citação, inclusive, restabelecendo o prosseguimento normal do feito, abrindo prazo para a defesa da apelante
”.

As partes apeladas, intimadas, apresentaram contrarrazões, por via das quais impugnam integralmente os fundamentos do recurso (ID ́s. 191859193 e 191859195).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo desprovimento do apelo
(ID. 193356194).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto por
MARLEI COMIN,
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da presente “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL, ABSOLUTA E INSANÁVEL c/c CONCESSÃO DE LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO E EFEITOS DA AÇÃO CÍVEL PUBLICA
”, ajuizada pela parte apelante, em face do
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES e OUTROS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou com a presente ação,
em desfavor do
MUNICÍPIO DE
CHAPADA DOS GUIMARÃES e OUTROS,
pretendendo a nulidade da sentença proferida na ação civil pública que tramita sob o n.o 0000078-81.1996.8.11.0024, alegando que, no referido processo, não foi citada, o que acarreta, segundo entende, a nulidade do
decisum
proferido.

Para tanto, argumentou que jamais foi cientificada da ação civil pública e que somente tomou ciência da referida demanda, que declarou nulo e sem efeito o título de domínio da autora e de seus antecessores, quando ajuizou ação de reintegração de posse, a qual, por sua vez, foi julgada extinta.

Relata que o feito – a ação civil pública – tramitou sem a sua ciência, o que enseja a nulidade da ação, tornando nulos e sem efeito todos os atos processuais a partir da citação, por cerceamento de defesa.

Informa que foi lesada em seu direito de ampla defesa e não lhe foi assegurado o contraditório e, portanto, por estar eivada de vício, a sentença e demais atos devem ser desconstituídos.

Após o trâmite regular do feito, sobreveio a sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Todavia, em que pese os argumentos lançados pela parte recorrente, não há que se falar em reforma do
decisum
combatido.

Ab initio,
convém ressaltar que a
querela nullitatis insanabilis
é ação de cabimento absolutamente excepcional, destinada a atacar sentença que, embora transitada em julgado formalmente, não poderia formar coisa julgada, por padecer de vício de inexistência.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO DE CABIMENTO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. CERTIDÃO DE NASCIMENTO QUE NÃO CONTEMPLA O PRETENSO GENITOR COMO PAI BIOLÓGICO DO MENOR, POR ABSOLUTAMENTE DESCONHECIDO AO TEMPO DO REGISTRO. AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO PASSIVA PARA FIGURAR NO POLO DA AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE PODER FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PATERNIDADE BIOLÓGICA QUE, ADEMAIS, APENAS FOI DEDUZIDA PELA AVÓ PATERNA, INCIDENTALMENTE NA AÇÃO DE PATERNIDADE BIOLÓGICA QUE, ADEMAIS, APENAS FOI DEDUZIDA PELA AVÓ PATERNA, INCIDENTALMENTE NA AÇÃO DE DESTITUIÇÃO, SEM LASTRO PROBATÓRIO VEROSSÍMIL. MENOR QUE JÁ SE ENCONTRAVA EM FAMÍLIA SUBSTITUTA NO CURSO DA AÇÃO. ADOÇÃO CONCRETIZADA EM 2014. SENTENÇA INDISCUTÍVEL DE POSTERIOR INVALIDAÇÃO. (...). 3 –
A querela nullitatis insanabilis é espécie de ação autônoma e que apenas é admissível em situações nas quais o vício de que padece a decisão judicial impugnada é de tal maneira grave que não se cogita sequer a possibilidade de formação da coisa julgada material. (...) 6 –
Recurso
especial conhecido e desprovido
.” (STJ – REsp 1819860/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). (Destaquei)

A definição de inexistência do ato sentencial, no âmbito do
processo
civil, não é tarefa simples, mas parte da premissa de que não há decisão (vício intrínseco), ou de que o próprio
processo
não existe (vício extrínseco), pela ausência de um pressuposto de existência, não se confundindo com as questões inerentes ao plano da validade, sanáveis, inclusive, por meio de ação rescisória.

O magistrado singular julgou improcedente a presente demanda, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Com efeito, depois de debruçar sobre os autos no 1057/2005 – código 3099 que teve início em 5/06/1996, cujo polo ativo é o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e os requeridos são Silvino Moreira da Silva, Gelson Augusto de Melo Moreia, Evandro Mello Moreira, Morgana Vera de Moura Mello Moreira, Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, Gislaine Dias Florentino Ferreira e Luiz Carlos Wagner, verifico que a citação válida da requerida Gislaine se deu em 28 de agosto de 1996, às f. 35v dos autos cód. 3099.

Outrossim, ocorreu a triangularização processual, ou seja, juiz, parte autora e requerido tomam ciência da ação, sendo que a citação é um pressuposto de existência do processo e, em relação à Gislaine, tornou litigiosa a coisa, assim sendo, esta sabendo da existência da referida ação civil pública e PROPRIETÁRIA dos imóveis à época, é parte legítima para figurar no polo passivo da presente querela.

Deste modo, nota-se que a requerente adquiriu o lote 33 somente em 23/04/1997, e a vendedora, ora requerida Gislaine, o fez já sabendo da existência da ação civil pública, sendo que seus imóveis já eram litigiosos.

Ademais, não bastasse isso, há cópia nos autos de que houve a propositura de outra ação civil pública, proposta na mesma data – 5/06/1996, que tramitou sob o n. 1643/1996, onde o Ministério Público requereu liminarmente que os requeridos - os mesmos da ação cód. 3099, incluindo Gislaine, se abstivessem de realizar a venda dos imóveis do loteamento Por do Sol, o que foi deferido,
in totum
, pela magistrada em 5 de junho de 1996.

Assim sendo, o que se observa legalmente é que a autora adquiriu coisa litigiosa, a título particular, por ato entre vivos e que não altera a legitimidade das partes (art. 42 do CPC/1973 - em vigor na propositura da ação).

Há, neste particular, que se frisar que o artigo 42 do CPC/73 fixou como regra a estabilidade subjetiva da relação processual, apenas permitindo a alteração das partes, em virtude de alienação posterior do objeto ou do direito litigioso, se a parte contrária concordar com a sucessão processual, sem prejuízo que o superveniente legitimado ingresse no feito como parte ou assistente litisconsorcial, o que não foi observado pela autora à época, pois não diligenciou para buscar se o imóvel era ou não litigioso.

Afirmo isso baseado na decisão que concedeu a liminar à época, onde constou:

“o periculum in mora” está no fato de que se julgada procedente ao final, esta ação trará sérios gravames à terceiros de boa-fé, que incapazes de supor a lesividade ao patrimônio público farão aquisição de imóveis e talvez investimentos de alta monta. (autos cód. 3099 – decisão de f. 88)

Logo, prevendo fatos tais, onde os possuidores venderiam os imóveis a terceiros, foi expedido mandado nos autos código 3099, onde há determinação para que o Tabelião do RGI fizesse a averbação à margem das matrículas respectivas da existência da ação (f. 93 dos autos código 3099), justamente para dar ciência aos terceiros de boa-fé, logo, o que é claro, é que a autora não buscou junto ao Cartório de Registro de Imóveis ou junto ao juízo, certidão atualizada da matrícula do imóvel onde constaria a averbação alhures.

Caberia ao Querelante demonstrar que adotou todos os cuidados para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação.

Assim, fato é que a parte autora não dispensou o mínimo de diligência para buscar as certidões/matrículas dos imóveis, pois consta a determinação para a averbação da ação civil pública cód. 3099 à margem da matrícula dos imóveis, logo, a autora não pode se beneficiar da própria torpeza:

Importante consignar que a sentença combatida por meio da presente ação declaratória de nulidade advêm de ação civil pública na qual:

(1) a citação se operou validamente;

(2) as condições da ação foram devidamente caracterizadas;

(3) o título judicial não infringiu coisa julgada anterior; e

(4) não foi pautada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante disso, é absolutamente indevido o questionamento do ato sentencial transitado em julgado nesta via.

O argumento da parte apelante para justificar a propositura da presente
actio nullitatis
decorre da alegada violação ao princípio do contraditório e ampla defesa (inconstitucionalidade), sob a afirmação de que não foi citada na supradita ação civil pública, o que implicaria em nulidade de todo o processo e, por conseguinte, da sentença lá proferida.

Com efeito, há se esclarecer que a inconstitucionalidade admitida pela doutrina como pertencente ao rol de cabimento da ação declaratória de inexistência da sentença não se confunde com a alegada pela parte apelante, já que se pauta em situações nas quais a lei que fundamentou a sentença é declarada inconstitucional após a constituição da coisa julgada, não sendo o caso dos autos.

Para melhor elucidar tal hipótese, colaciono a lição de Fabrício Faroni Ganem e de Bernardo Zettel:

“Com efeito, para se afastar uma regra constitucional que protege o direito fundamental à inviolabilidade da coisa julgada devemos verificar se é possível a não aplicação da regra constitucional em determinados casos, quando uma ponderação entre os princípios constitucionais em jogo permitir que se afaste a tutela da segurança jurídica em prol de outro princípio não menos importante dentro da sistemática axiológica constitucional. Nessa medida, ao se adotar esse posicionamento, seria perfeitamente plausível o uso da querela nullitatis como forma de garantir o equilíbrio entre os valores constitucionais, quando uma decisão judicial tenha se pautado em lei declarada inconstitucional em momento posterior ao biênio previsto para a propositura da rescisória”. (GANEM, Fabricio Faroni; ZETTEL, Bernardo. Querela nullitatis e coisa julgada inconstitucional no Direito brasileiro. Uma proposta de adequação à teoria dos princípios jurídicos. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 17, n. 3416, 7 nov. 2012).

Quanto à alegada nulidade, tal matéria poderia e deveria ter sido objeto de ação rescisória, pois se enquadra em uma das suas hipóteses taxativas de cabimento (art. 485, inciso V, do CPC/73, vigente à época). Se assim é, porque cabível rescisória, não cabe
querela nullitatis insanabilis
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – QUERELA NULLITATIS – NÃO CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS E NULIDADES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA – CONVALIDAÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO SEM AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA – COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A querela nullitatis insanabilis é ação de cabimento absolutamente excepcional, destinada a atacar sentença que, embora transitada em julgado formalmente, não poderia formar coisa julgada por padecer de vício de inexistência. 2. Na hipótese, verificam-se presentes os pressupostos de existência do processo originário, não havendo se falar em vício intrínseco ou extrínseco a macular a existência do ato sentencial. 3. Eventuais nulidades decorrentes de violação literal as disposições de lei, que não se confundem com sentença inexistente, devem ser impugnadas via ação rescisórias (art. 485, inciso V, do CPC/73, vigente à época). 4. Transitada em julgado a sentença de mérito valida e eficaz, e decorrido o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória, tal ato se convalida, de modo que a sua relativização implica em desestabilização dos conflitos já pacificados pela prestação jurisdicional, ofendendo a segurança jurídica.

(TJ-MT 10015970820178110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2022)”.

Logo, ainda que existente a suposta nulidade, com o trânsito em julgado e o transcurso do prazo para a rescisória, há a respectiva convalidação, ou seja, por mais graves que possam ser, os vícios de nulidade ou anulabilidade se convalidam com a coisa julgada, que atua como verdadeira sanatória geral do
processo
.

Nesse sentido, a lição de Cândido Rangel Dinamarco:

“A coisa julgada é uma sanatória geral do
processo
, o que significa que a firmeza da sentença coberta por ela não se abala por eventuais alegações de nulidade da própria sentença ou dos atos que a antecederam, sendo essa uma manifestação da eficácia preclusiva da coisa julgada (supra, n. 967). A regra da contaminação dos atos processuais ulteriores em virtude da nulidade de algum precedente implica que todos os ulteriores serão havidos por nulos (art. 248 supra, n. 715), menos a sentença que declara a nulidade (Liebman). Se apesar da nulidade a sentença de mérito for pronunciada e passar em julgado, a eficácia preclusiva da coisa julgada material impedirá qualquer discussão a respeito daquela (salvo casos de ação rescisória)” (Instituições de Direito Processual Civil. vol. III. 2a ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 328).

Ademais, como bem salientou o magistrado singular:

“(...)

Da ação ressoa que a autora não se desincumbiu de ônus da prova, pois não demonstrou que é terceira de boa-fé e que diligenciou no CRI e em juízo e que o seu imóvel não constava a averbação que foi determinada na ação principal.

Posto isso, sendo, à época, a requerida Gislaine, proprietária dos imóveis, a autora não era parte legítima para figurar no polo passivo da ação civil pública, pois, como determinado liminarmente, a averbação à margem da matrícula era justamente para salvaguardar terceiros de boa-fé.

Neste contexto, a autora não logrou êxito em comprovar tal condição, outrossim, estende-se os efeitos da sentença ao cessionário da coisa ou direito litigioso (artigo 109, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil atual e 42, §3o do CPC anterior), mesmo quando este não integre o processo.

(...)

Dessa forma, a ausência de verificação, pelo adquirente, das ações judiciais propostas em face do alienante, assim como da ausência de comprovação de busca da matrícula do imóvel onde constava a averbação da ação, viola a boa-fé objetiva, por contrariar padrão de conduta mínimo exigível na celebração dessa espécie de avença.

Portanto, tendo se operado regularmente a citação antes da aquisição do imóvel pelo Querelado, a boa-fé do adquirente restou afastada em razão de sua desídia por não ter diligenciado a certidão negativa perante os juízos cíveis da comarca e o CRI, de onde verificaria a existência de ações em face do vendedor, cujos efeitos já poderiam recair sobre seu patrimônio e, por conseguintes, sobre o imóvel que adquiriu”.

Como já se mencionou, a parte apelante não foi citada na ação civil pública objeto desta demanda, uma vez que, à época, a proprietária do imóvel era terceira pessoa, qual seja, Sra. Gislaine Dias Florentino Ferreira, que, inclusive, figurou no polo passivo da ação civil pública.

Outrossim, a parte recorrente não comprovou que, ao adquirir o imóvel em questão, era terceira de boa-fé.

Sendo assim, novamente, não cabe
querela nullitatis
. A propósito:

“
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA, TENDO POR PROPÓSITO DESCONSTITUIR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO (HÁ MAIS DE NOVE ANOS), NA PARTE EM QUE FIXOU PENSÃO ALIMENTÍCIA EM VIRTUDE DA PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA, TENDO COMO CAUSA DE PEDIR A ALEGAÇÃO DE QUE O DECISUM FUNDOU-SE EM PREMISSA EQUIVOCADA (DECLARAÇÃO DE DIRETOR DE HOSPITAL QUE NÃO TRADUZIU COM EXATIDÃO OS GANHOS VERDADEIRAMENTE AUFERIDOS À ÉPOCA), A REDUNDAR EM VALORES MANIFESTAMENTE EXORBITANTES.
ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE, POR MAIORIA DE VOTOS, REFORMA A SENTENÇA EXTINTIVA, PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, PARA RECONHECER, EM RAZÃO DOS VALORES CONSIDERADOS VULTOSOS, DE OFÍCIO, A INCONSTITUCIONALIDADE DA SENTENÇA PASSADA EM JULGADO. DESCABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. (...) 5. No particular, contudo, não se pode deixar de reconhecer que a causa de pedir veiculada na subjacente ação anulatória tratou de matéria própria, unicamente, de ação rescisória, a qual sugere, a toda evidência, a ocorrência de "erro de fato" ou de "prova nova". Logo
, a ação anulatória (querela nullitatis insanabilis) não se presta a desconstituir sentença de mérito válida e eficaz, proferida em relação processual regularmente constituída, cujo prazo decadencial, in casu, há muito escoou. (...) 8. A adoção irrestrita da Teoria da Relativização da Coisa Julgada, a pretexto de uma suposta correção de rumos da sentença passada em julgado, sob o discurso de que esta não se mostraria, aos olhos da parte sucumbente, a melhor, a mais justa ou a mais correta, em hipotética ofensa a algum valor constitucional, calcado num inescondível subjetivismo, redundaria na desestabilização dos conflitos pacificados pela prestação jurisdicional, a fulminar, por completo, a sua finalidade precípua, revelando-se catalisadora de intensa insegurança jurídica
. Ciente de tais implicações, o Superior Tribunal de Justiça, cum grano salis, aplica a Teoria da Relativização da Coisa Julgada em situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. 8.1 In casu, não bastasse a impropriedade da via eleita, na medida em que a causa de pedir centrada em "prova nova" ou em "erro de fato" é própria, unicamente, de ação rescisória, a ser ventilada em prazo decadencial, no caso, há muito transcorrido, sobre a questão aventada, o voto vencido o único que chegou a se debruçar sobre o ponto deixou assente, inclusive, a fragilidade da aludida prova nova, já que o autor da declaração citada no título judicial, quanto à remuneração da então demandante, reafirmou o conteúdo daquela, em anterior ação promovida pela empresa de Transportes Rodoviários Takigawa Ltda, tendo por propósito a revisão ou exoneração da pensão alimentar em comento. 9.
Recurso
provido, para restaurar a sentença extintiva do
processo
, ante a impropriedade da via processual eleita.” ( REsp 1782867/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 14/08/2019). (Destaquei).

Desse modo, agiu com acerto o magistrado singular, uma vez não ficou demostrado se tratar de sentença inexistente, sendo incabível a propositura da
querela nullitatis insanabilis
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024